Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725926-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SAUL HUMBERTO MARTINS, STEFANIA SALES DUTRA MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JANETE MORAES MARTINS D E S P A C H O Feita intimação para parte manifestar-se no processo 0720070-25.2023.8.07.0000 Assim, devolvam-se os autos à Secretaria para que seja feita conclusão conjunta nos recursos no 0720070-25.2023.8.07.0000 e no 0725926-67.2023.8.07.0000. Brasília, 22 de agosto de 2023 14:14:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador